Tribunal: STF
Processo: ADI 2235
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-29
Data de publicação: 2000-06-29

Ementa:
EMENTA: Segundo a orientação do Supremo Tribunal, é da competência
legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade bem
como a disciplina do respectivo processo e julgamento (cfr. ADIMC
1268, DJ 26-9-97; ADIMC 2050, DJ 1-10-99).
Relevância jurídica
também da argüição de inconstitucionalidade de Decreto-legislativo
editado para tornar insubsistente norma de lei formal (ADIMC 1254,
DJ de 17-3-2000).